Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-74.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005605-74.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANADIR DA COSTA LEITE - CPF: 621.765.521-72 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1005605-74.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):

Anadir da Costa Leite

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 406

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– PEDIDO DE
DANO TEMPORAL REJEITADO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigíveis

os débitos discutidos e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A autora
pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
bem como a adequação do marco inicial de incidência dos juros moratórios à Súmula 54 do STJ
.

3.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que não possui débitos da reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

4.

De início, verifica-se que as telas de sistema apresentados pela empresa requerida não têm
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
(neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

6.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

8.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

9.

Entretanto, no que se refere ao pedido de fixação de dano temporal pleiteado pela recorrente, entendo que não há falar em tal condenação, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o consumidor desperdiçou tempo razoável para solucionar a celeuma, já que indica apenas um registro de reclamação administrativa perante o site Consumidor.gov e
web chat
da reclamada, em dias esparsos.

10.

Além disso, os danos temporais estão inseridos nos danos morais, os quais, na hipótese, mostram-se suficientes para ressarcir eventual tempo despendido para a solução do caso. Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal: N.U 1012216-55.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/05/2022; N.U 1017696-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022; N.U 1029048-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022.

11.

Por fim, no que tange ao pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora, a sentença recorrida merece parcial reforma, pois,
em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso (
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
).

12.

Portanto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que os
juros de mora
sejam acrescidos em 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), mantidos os demais termos da

r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

14.

Sem

custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023